Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708481-48.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: KLEITON SALES DE SOUZA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco Daycoval S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 18573836) que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Kleiton Sales de Souza contra a ora apelante para reconhecer a ilegitimidade do embargante/apelado para figurar, em nome próprio, no polo passivo da ação de execução n. 0700394-06.2019.8.07.0009 e, por consequência, julgar extinta a referida execução, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Deferiu, na mesma assentada, o pedido de tutela provisória de urgência em maior extensão, para suspender integralmente, até o trânsito em julgado da sentença, todos os atos de constrição patrimonial do processo de execução n. 0700394-06.2019.8.07.0009. Ante a sucumbência, condenou o embargado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o embargante/apelado Kleiton Sales de Souza ajuizou, em 17/08/2020, ação de inventário, na modalidade de arrolamento sumário, na qual requereu a sua nomeação como inventariante (processo n. 0709341-15.2020.8.07.0009). Na espécie, diante dessa notícia, a questão relativa à legitimidade passiva da ação de execução de título extrajudicial poderá ser analisada à luz da nova situação fática e jurídica, na qual há inventário em curso, cujo espólio de Stelita Sales dos Santos de Souza está representado pelo herdeiro, ora apelado, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração de fato dos bens do de cujus, conforme dispõe o art. 1.797 do Código Civil. 2. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora